Tribunal: TJMT
Processo: 1006203-46.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006203-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MYSAEL DA COSTA CUNHA - CPF: 039.693.421-80 (PACIENTE), Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REQUERIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS -
RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela expressiva quantidade de narcótico apreendido – mais de três quilos de cocaína -,
uma vez que tal circunstância
detona a aparente periculosidade social do suspeito e a potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que o produto capturado na ocasião do flagrante seria apto a atingir um grande número de usuários, caso fosse comercializado, a inviabilizar a mera vinculação do sujeito às cautelares menos severas do art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, não seriam suficientes a afastar o perigo que representa à segurança pública.

2.

Com isso, malgrado o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça,
inexistindo documento hábil comprovando a satisfação de um dos requisitos previstos no art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, não há como beneficiar o paciente com a medida liberatória pleiteada ou custódia domiciliar humanitária, pois inexiste garantia de imunidade prisional em razão do momento pandêmico ora vivenciado, sendo indispensável a demonstração do risco atual e iminente que a saúde dele corre com a sua manutenção em unidade prisional, o que não se verifica na hipótese em apreço.

De mais a mais, a imputação de crime equiparado a hediondo veda a concessão dos benefícios pleiteados, nos termos do art.
5º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.º 78, de
15 de setembro de 2020.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

D
R
.
JOÃO PAULO SANTANA MORAIS

PACIENTE

MYSAEL DA COSTA CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que
inexiste o requisito legal da prisão preventiva, pertinente ao
periculum libertatis
, pois afirma que nada de concreto evidencia o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, haja vista tratar-se de sujeito primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa há mais de sete anos, exercente de trabalho lícito e que possui família constituída, da qual é o único responsável pelo sustento.

Outrossim, sustenta a indispensabilidade de ser observada a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão provisória nesse momento pandêmico, conforme preconiza a
Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, a tornar suficiente a submissão do favorecido nessa ordem ao cumprimento das medidas cautelares menos severas do
art. 319 do CPP
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP, exceto o arbitramento de fiança, em razão da sua hipossuficiência.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 83284467 ao ID 83284498.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
83401572) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 83857469.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 84994985).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Mysael da Costa Cunha
foi preso em flagrante no dia
23/03/2021
, por praticar, em tese, o delito de tráfico de drogas, visto que surpreendido na condução de um veículo no interior do qual foram encontrados mais de 3kg (três quilos) de cocaína,
sendo o recolhimento cautelar convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial.

No pronunciamento judicial, a d. autoridade impetrada respaldou a medida segregatícia na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, é doloso e punido com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu que se encontra estampado nos elementos de cognição contidos no caderno policial, que evidenciam ter sido o paciente flagrado em situação típica da narcotraficância, porquanto surpreendido fazendo o transporte de três tabletes de cocaína, a inferir o seu suposto envolvimento com a conduta delitiva pela qual foi autuado.

E, em relação ao
periculum libertatis,
depreende-se das razões de decidir a
necessidade de garantia da ordem pública
, diante da
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos –
3,075kg (três quilos e setenta e cinco gramas) de cocaína
-
, que estavam armazenados na carroceria do veículo GM S-10, cor branca, placa PJL-9E22, por ele conduzido, a indicar a maior gravidade do comportamento ilícito perpetrado.

Cumpre destacar que a apreensão da exorbitante quantia de narcótico, de alto poder viciante e nocivo à saúde, como na hipótese versada, detona a aparente periculosidade social do suspeito e a potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que o produto capturado na ocasião do flagrante seria apto a atingir um grande número de usuários caso fosse comercializado, o que dá verossimilhança a possível dedicação do flagrado ao tráfico ilícito de drogas, diante da inviabilidade de se concluir que se trata de mero traficante ocasional, uma vez que a um principiante certamente não se confiaria mais de três quilos de cocaína para ser transportada, o que gera um prognóstico de que, mantido em liberdade, poderia perpetuar no cometimento do comércio malsão, causando, dessa forma, insegurança a toda sociedade.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Logo, resta induvidoso que o decreto prisional no caso em apreço está idoneamente fundamentado, pois amparado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da ordem pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,

não se vislumbram motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto existem razões suficientes para acreditar que se trata de pessoa perigosa ao meio social, que pode se sentir estimulada a continuar no cometimento da mercancia espúria de entorpecente, caso beneficiada com a liberdade provisória, desenvolvendo, com isso, o sentimento da impunidade.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez que a aparente dedicação do encarcerado ao narcotráfico não poderia ser obstada com a sua mera vinculação ao processo mediante providências diversas do cárcere.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Fosse pouco, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o segregado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

E essa conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação,
de modo a
não garantir imunidade prisional
,
somente se admitindo a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária
,
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da ordem liberatória a todos que a reclamarem.

Por conseguinte, embora o crime pelo qual o paciente foi autuado não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, não encontro razões para conceder-lhe a liberdade provisória ou prisão domiciliar,
nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, pois nada nos autos evidencia que esteja inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus ou com a saúde extremamente debilitada, sem que possa receber o tratamento adequado pela unidade prisional, tampouco que seja o único responsável pela filha menor de 12 (doze) anos que possui; ou que se encontre inserido em estabelecimento carcerária
com instalações que favoreçam a propagação do vírus.

Como se não bastasse, existe vedação para o benefício pleiteado ao increpado, nos termos do
art.
5º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.º 78, de
15 de setembro de 2020,
porquanto a ele se imputa delito equiparado a hediondo – tráfico de drogas.

Logo, indubitavelmente, a concessão do pedido defensivo se
apresenta irrazoável e não se coaduna com a orientação do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas ou custódia domiciliar, visto que não satisfeitos os requisitos elencados no art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia tumultuar a ordem pública, a exigir, por ora, que se tutele, em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MYSAEL DA COSTA CUNHA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021